Tribunal: STF
Processo: ACO 3051
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação cível originária, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Pernambuco em face da União na qual se requer a suspensão da inscrição do Autor nos cadastros federais de inadimplência (SIAFI, CAUC e CADIN) decorrentes do Convênio TC 066/2000. 



    Em 30 de outubro de 2017, deferi a medida cautelar com a finalidade de determinar que a Ré se abstenha de inscrever ou suspenda as entradas já feitas em cadastros federais de inadimplentes (SIAFI, CAUC e CADIN) relativas ao Estado de Pernambuco, enquanto não ultimado o prévio processo de tomada de contas especial referente ao Convênio TC 066/2000, observadas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 



    A União, por meio da Petição nº 64381/2021 (eDOC 49), sustenta a extinção da ação em virtude da ausência de interesse processual do Estado autor e sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do artigo 485, inciso VI, c/c artigo 85, §§ 3º e 4º do Código de Processo Civil. Nesse sentido, alega que o Estado de Pernambuco não possui registros de inadimplência nos cadastros restritivos federais decorrentes do convênio nº 066/2000



    Intimada a manifestar-se acerca da alegada ausência de interesse processual, o Estado de Pernambuco indica a perda do objeto da ação e requer a extinção do feito, com a condenação da União nas custas e honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade (eDOC 57). 



    É o relatório. Decido. 



    Tendo em vista que não mais subsiste a pretensão deduzida na inicial em razão de resolução definitiva da lide pela via administrativa, é caso de extinção do processo, por perda superveniente de objeto.



    Observa-se que este Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a perda superveniente de interesse de agir gera ônus à parte que deu causa à instauração do processo. Nesse sentido, veja-se: ACO 1719-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 24.04.2017; AR 1814-AgR-segundo, Rel. Min. Teori Zavaski, Pleno, DJe 24.08.2015; ACO 1158, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 03.02.2016. 



    Assim, ainda que se alegue que quando do ajuizamento da presente demanda, o Estado-autor não estava inscrito em cadastro ou sistema de restrição ao crédito, não há como afastar que, ao tempo do ajuizamento da ação, havia fundado receio de que a União poderia efetuar referida inscrição sem a observância da garantia da ampla defesa e contraditório. Tanto é assim que foi deferida a medida cautelar.



    Dessa forma, é fora de dúvida que a União deu causa ao ajuizamento da ação e, portanto, deve responder pelos ônus da sucumbência. 



    Ante o exposto, declaro extinta a ACO 3051, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. 



    Sem custas. 



    Condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 85, §10º do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente